Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM OUTRO PROCESSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, pois o devedor havia concordado com a utilização de valores depositados em outro processo para quitação da obrigação.
2. Agravante sustenta que o valor depositado em outro feito não configura pagamento voluntário, porque não foi disponibilizado nos autos da execução, nem em seu favor.
3. Requer a aplicação da multa e dos honorários legais, além da penhora do valor de R$ 2.088,42, mantido em conta judicial até o julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a utilização de valores depositados em outro processo configura pagamento voluntário da obrigação dadas as circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A antecipação da tutela recursal foi deferida inicialmente, com base na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, para garantir a reserva do valor controvertido.
2. A decisão agravada reconheceu a existência de valores depositados em outro processo e determinou sua transferência para conta vinculada ao cumprimento de sentença, com anuência expressa do devedor.
3. O valor de R$ 10.442,12 foi autorizado para levantamento em favor do exequente, restando controvérsia apenas quanto ao montante de R$ 2.088,42.
4. A conduta do devedor não consubstanciou resistência ao cumprimento da obrigação, tendo ele concordado expressamente com a utilização dos valores para pagamento, o que afasta a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
5. A demora na efetivação do pagamento decorreu de trâmites processuais e não de conduta protelatória do devedor.
6. A decisão liminar foi confirmada, com determinação de transferência dos valores para conta vinculada ao processo de origem, satisfazendo a pretensão do exequente quanto à disponibilidade dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A concordância do devedor com a utilização de valores depositados em outro processo para quitação da obrigação configura pagamento voluntário, afastando a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. 2. A demora na transferência de valores entre processos, quando não atribuída à conduta do devedor, não autoriza a imposição de multa e honorários.”
Dispositivos relevantes citados: art. 523, § 1o, do CPC; art. 300, caput, do CPC; art. 1.019, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 517 do STJ.